Tribunal: TJDFT
Processo: 0730816-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730816-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: S &amp; N SERVICOS DE RH E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DECISÃO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 134418663, autos originários) proferida na ação de cobrança movida por S&amp;N SERVIÇOS DE RH E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e inverteu o ônus da prova, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cobrança proposta por S&amp;N SERVIÇOS DE RH E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA contra INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, objetivando a condenação da parte ré ao pagamento da quantia de R$ 3.253.979,34 (três milhões e duzentos e cinquenta e três mil e novecentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), com juros e correção monetária. A petição inicial narra que a parte ré efetuou a compra de produtos fabricados (colchões) pela parte autora e não honrou com o compromisso. A petição inicial narra que a parte autora sagrou-se vencedora de processo licitatório (processo n. 04016-00015367/2019-28), cujo objetivo era a contratação de uma “solução de proteção contra ameaças internas e auditoria para ambiente computacional não estruturado” (contrato n. 29/2020), que englobava os seguintes bens/serviços: 01) Licença de subscrição de software para solução de auditoria em Windows File Server (quantidade: 7500); 02) Licença de subscrição de software para solução de auditoria em Microsoft Active Directory (quantidade: 10250); 03) Licença de subscrição de software para solução de auditoria em Exchange Online (quantidade: 810); 04) Licença de subscrição de software para solução de auditoria em One Drive (quantidade: 700); 05) Licença de subscrição de software para solução de análise em tempo real e prevenção de comportamentos suspeitos (quantidade: 10250); 6) operação assistida (quantidade: 50 horas). Aponta que o contrato n. 29/2020, no valor de R$ 8.570.400,00, tinha vigência de 12 meses e foi firmado em 14.4.2020. Explica que a parte autora iniciaria dos bens objeto do contrato por meio de solicitações do IGESDF. Narra que, em 11.8.2020, o IGESDF solicitou a entrega do item número 2 do contrato (ordem de serviço n. 2), mas que a solicitação foi cancelada em 14.8.2020, por meio de e-mail, sob o argumento de que não houve autorização do gerente geral de tecnologia e por falta de disponibilidade orçamentária para pagamento do item. Relata que no dia 17.8.2020 nova ordem de serviço foi emitida pelo IGESDF para a aquisição do item 2 do contrato (ordem de serviço n. 3). Relata que a entrega dos bens do item 2 ocorreu no dia 26.8.2020 e que duas horas depois que disponibilizadas as licenças do item 2 foi solicitado o cancelamento da ordem de serviço n. 3/2020, por meio do memorando n. 73/2020, sob o argumento de que os bens do item 2 não atendiam a finalidade para qual foram adquiridas (atendimento e conformidade das políticas para implantação da LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados). Relata que o IGESDF afirmou ser possível o cancelamento da ordem de serviço n.3, por entender que não houve o aceite da entrega das licenças. Explica que depois de instaladas e devidamente ativadas a licenças não poderiam mais ser canceladas, conforme resposta da empresa fabricante da licença, VARONIS. Discorre acerca tratativas frustradas com o fim de solucionar o problema. Explica que o contrato firmado entre as partes teve sua execução suspensa pelo IGESDF A parte autora defende que a tentativa de cancelar as licenças contratadas e entregues é imotivada e ilegítima. Alega que, ao contrário do alegado pelo IGESDF, no dia 14.8.2020 havia disponibilidade orçamentária para o pagamento da ordem de serviço, pois recebeu a quantia de R$ 95.999.999,99 no dia 13.8.2020. Defende que o produto/serviço do item 2 do contrato atende à Lei Geral de Proteção de Dados. Aponta a impossibilidade do cancelamento do pedido após a consolidação e entrega das licenças, sob o argumento de que o cancelamento da última licença (item 2) fatalmente cancelaria as duas primeiras licenças adquiridas e pagas (itens 3 e 4), porque ao se cancelar uma licença, cancela-se a chave a ela atrelada. Defende que é devido o pagamento pelas licenças, vez que a obrigação de pagamento pelo IGESDF nasce a partir da disponibilização das licenças, e não a partir do aceite definitivo, conforme previsão contratual. Alega ser devido o total de R$ 2.972.500,00 (dois milhões e novecentos e setenta e dois mil e quinhentos reais) pelo item 2 do contrato. O pedido formulado na ação é para que o IGESDF seja condenado ao pagamento de e R$ 3.253.979,34 (três milhões e duzentos e cinquenta e três mil e novecentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos). O INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF ofereceu contestação no ID 108965973. Os principais fatos e fundamentos jurídicos apresentados na contestação são: 1) o Microsoft Active Directory (AD) (item 2 do Contrato) é um banco de dados que contém informações pessoais, como, por exemplo, prontuários de pacientes, números de carteiras de trabalho, que não atende à LGPD, no sentido de não ser possível classificar os dados tratados e “anonimiza-los”; 2) os itens 2, 3 e 4 do contrato são independentes entre si, uma vez que o item 2 (objeto da demanda) para diretórios ativos, o item 3 para serviços de e-mail e o item 4 para serviços de caixas de armazenamento de dados; 3) a legalidade do cancelamento da ordem de serviço n. 3, uma vez que realizada conforme previsão contratual conforme a lei; 4) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para resolução da controvérsia; 5) a parte autora não comprovou que adimpliu com a sua obrigação contratual; 6) a impossibilidade de emissão de nota fiscal em decorrência da ausência de aceite do item 2, uma vez que o aceite deveria ser dado por dois servidores conjuntamente e não somente por um; 7) a existência de irregularidades no processo de seleção na qual a empresa autora sagrou-se vencedora. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte autora apresentou réplica (ID 111581052). O IGESDF juntou documentos com a finalidade de comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo (ID 112114571). Apresentou manifestação de ID 115332112, na qual requer a intimação dos órgãos de controle externo para intervirem no feito (GDF, TCDF, PCDF, CGDF, dentre outros). O MPDFT manifestou-se pelo ingresso na presente causa como fiscal da lei (ID 117659696). Tentativa de acordo entre as partes infrutífera (IDs 118271123, 118767666 e 120310225). A decisão de ID 121067586 deferiu o pedido da parte ré para intimar o DISTRITO FEDERAL para dizer se possui interesse na causa. O DISTRITO FEDERAL se manifestou pela não intervenção no feito (IDs 131427982 e 131984701). Vieram os autos conclusos para o saneamento. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, diante da manifestação do DISTRITO FEDERAL pela ausência de interesse no presente feito, procedo à retificação da autuação e inativo a referida parte interessada no cadastro. GRATUIDADE DA JUSTIÇA O IGES-DF requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Junta no ID 112114572 balancete financeiro do exercício de 2020 com a finalidade de comprovar a incapacidade de custear as despesas do processo. Apesar de o IGES-DF não ser uma pessoa jurídica com finalidades lucrativas, possui vultoso orçamento, conforme se verifica dos documentos de ID 112114572, 112114573, 112114574, 112114584 e 112114582. Conclui-se que a requerida tem saúde financeira e orçamentária suficiente para o custeio do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré. RELAÇÃO JURÍDICA A primeira observação a ser feita é a respeito da relação jurídica, que não é de consumo, tendo em vista que o réu não se enquadra no conceito de consumidor do art. 2o, caput, do CDC[1], uma vez que: 1) o produto/serviço adquirido teve destinação empresarial; 2) o IGESDF, apesar de ser pessoa jurídica de direito privado, possui diversas características de uma entidade formalmente integrante da administração pública e não pode ser considerada consumidor, pois quando adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, mesmo que o produto ou serviço tenha sido retirado diretamente do mercado de consumo, atua em posição de superioridade jurídica em razão das regras específicas que regulam o contrato administrativo (procedimento prévio de licitação, estabelecimento unilateral de condições específicas do contrato administrativo, possibilidade de revisão ou rescisão unilateral do contrato administrativo, imposição de penalidades contratuais, dentre outros). Assim, ausentes os requisitos para considerar a pessoa jurídica como consumidor, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor para resolução da presente controvérsia. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. PONTOS CONTROVERTIDOS Incontroversa nos autos a relação jurídica entre as partes. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia central reside em verificar a exigibilidade ou não do pagamento pela ordem de serviço n. 3/2020, emitida pelo IGESDF em 17 de agosto de 2020, conforme Contrato n. 029/2020, oriundo da ata de registro de preço n. 048/2020. Assim, fixo como ponto(s) controvertido(s): 1) a (in)validade/(i)legalidade do cancelamento da ordem de serviço n. 3/2020; 2) se o item 2 do Contrato n. 029/2020 (Licença de subscrição de software para solução de auditoria em Microsoft Active Directory) atende à finalidade para a qual foi adquirida, ou seja, se atende as exigências trazidas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/2018); 3) se devido o pagamento pelos serviços (licença de software) disponibilizados para o IGESDF por meio da ordem de serviço n. 3/2020. ÔNUS DA PROVA Reputo que a parte, INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, detém melhores condições de comprovar a legalidade do cancelamento da ordem de serviço n. 3/2020 (item 1), portanto, com fundamento no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, inverto o ônus da prova e imponho à parte ré o ônus da referida prova. Em razão da inversão do ônus da prova, concedo às partes o prazo de 15 dias para que: 1) apresentem novos documentos que elucidem essas questões; 2) especifiquem as provas que pretendem produzir, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos, sob pena de indeferimento. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo. Quanto aos demais pontos controvertidos (itens 2 e 3) o ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Apresentados os documentos pelas partes, intimem-se a parte contrária para se manifestar no prazo de 15 dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Tudo feito, tornem os autos conclusos para análise de eventual necessidade de prova pericial ou prova técnica simplificada quanto ao ponto controvertido número 2. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para a antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Quanto à pessoa jurídica, a Súmula 481 do eg. STJ disciplina que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Examinados os balancetes patrimoniais e extratos bancários (ids. 112114572, 112114573, 112114574, 112114584 e 112114582), os quais estão sob sigilo no processo originário, mas cuja consulta é possível nos expedientes do Pje do 2o Grau, vê-se a movimentação de vultosas importâncias pelo agravante-réu, circunstância que não corresponde à condição de hipossuficiência financeira, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Assim, demonstrada a capacidade financeira do agravante-réu, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso ou do direito para concessão da gratuidade de justiça vindicada. Quanto à inversão do ônus da prova, o art. 373, § 1o, do CPC dispõe: “ Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...] § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Como assentado na r. decisão agravada, a controvérsia da ação de cobrança reside em verificar a exigibilidade ou não do pagamento pela ordem de serviço no 3/2020, emitida pelo IGESDF em 17/8/2020, conforme Contrato no 029/2020, oriundo da ata de registro de preço no 048/2020 e, dentre os pontos controvertidos, a MM. Juíza fixou “a (in)validade/(i)legalidade do cancelamento da ordem de serviço n. 3/2020”, a qual foi efetivada pelo agravante-réu. Portanto, como o ato foi praticado pelo agravante-réu, o qual ele afirma que ocorreu de acordo com o contrato e com a lei, a conclusão que se extrai, assim como na r. decisão agravada, e de que ele “detém melhores condições de comprovar a legalidade do cancelamento da ordem de serviço n. 3/2020”. Nesses termos, também não está configurada a probabilidade de provimento do recurso ou do direito para não se inverter o ônus da prova. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Decorrido o prazo, intime-se o agravante-réu, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 18 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora